Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – O erro material que autoriza a interposição dos embargos de declaração é aquele relacionado a aspectos objetivos, como erro de cálculo, inexatidões materiais ou no procedimento.
III – No caso, a questão foi devidamente examinada e abordada de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
IV – Negou-se provimento ao recurso.